Tribunal: TRF3
Processo: 5004708-23.2023.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
165/549)

5004708-23.2023.4.03.6130

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004708-23.2023.4.03.6130

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: SANDRO MARCELO DE SANTANA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DINIZ ARAUJO - SP180152-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SANDRO MARCELO DE SANTANA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO DINIZ ARAUJO - SP180152-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E FUMOS METÁLICOS. PPP. VALIDADE. EPI. INEFICÁCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo autor e pelo INSS contra sentença que reconheceu parcialmente tempo de serviço especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (09/05/2023).

O autor pleiteia o reconhecimento da especialidade também no período de 06/03/1997 a 03/04/2023 e a concessão de aposentadoria especial. O INSS sustenta ausência de interesse de agir, irregularidades nos PPPs e inexistência de comprovação da exposição a agentes nocivos, além de requerer a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir quando documentos são apresentados apenas em juízo; (ii) saber se os períodos laborados com exposição a agentes químicos e fumos metálicos devem ser reconhecidos como especiais; (iii) saber se irregularidades formais no PPP afastam sua validade; (iv) saber se o uso de EPI descaracteriza a especialidade; e (v) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício à luz do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois houve prévio requerimento administrativo, sendo irrelevante a posterior juntada de documentos em juízo, conforme entendimento consolidado do STF e da jurisprudência do TRF3.

Os PPPs apresentados constituem prova idônea das condições de trabalho. Eventuais irregularidades formais não afastam sua validade, pois a responsabilidade pela emissão é do empregador e sua fiscalização compete ao Poder Público.

A prova demonstra exposição habitual e permanente a agentes químicos, inclusive hidrocarbonetos e álcool isopropílico, bem como a fumos metálicos, sendo suficiente a avaliação qualitativa para caracterização da especialidade.

A exposição a agentes químicos previstos no Anexo 13 da NR-15 dispensa análise quantitativa, bastando o contato habitual para o reconhecimento da nocividade.

O uso de EPI não afasta a especialidade, pois não restou comprovada sua efetiva capacidade de neutralizar os agentes nocivos, conforme tese firmada no Tema 1.090/STJ e no Tema 555/STF.

Reconhecida a especialidade dos períodos de 06/11/1989 a 31/03/1995, 01/04/1995 a 05/03/1997 e 06/03/1997 a 03/04/2023, o autor implementa os requisitos para aposentadoria especial na DER.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, pois a prova essencial foi produzida apenas em juízo, nos termos do Tema 1124/STJ.

Mantida a tutela antecipada. Correção monetária e juros conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido para reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 03/04/2023 e conceder aposentadoria especial. Recurso do INSS parcialmente provido para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação. Fixação, de ofício, da correção monetária e juros conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de documentos em juízo não afasta o interesse de agir quando houver prévio requerimento administrativo. 2. A exposição habitual a hidrocarbonetos e fumos metálicos autoriza o reconhecimento da especialidade por avaliação qualitativa. 3. Irregularidades formais no PPP não afastam sua validade como prova. 4. O EPI somente descaracteriza a especialidade quando comprovada sua efetiva neutralização da nocividade. 5. Quando a prova essencial é produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação, conforme o Tema 1124/STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; CF/1988, art. 195, §5o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103, parágrafo único; CPC, arts. 995, 1.011, 1.022, 1.040, III e 85, §11; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70; EC no 103/2019, art. 17; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG; STF, ARE 664.335 (Tema 555); STF, RE 79161/PR (Tema 709); STJ, Pet 10.262/RS; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Tema 1.090; STJ, Tema 1124; TRF3, ApCiv 5005728-89.2020.4.03.6183; TRF3, ApelRemNec 5123234-50.2021.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5013109-85.2019.4.03.6183; TRF3, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA 0008160-27.2011.4.03.6105; TRF3, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113; TRF3, ApCiv 5000854-47.2021.4.03.6144.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004708-23.2023.4.03.6130

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: SANDRO MARCELO DE SANTANA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DINIZ ARAUJO - SP180152-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO DINIZ ARAUJO - SP180152-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SANDRO MARCELO DE SANTANA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo Autor e pelo INSS contra a r. sentença que julgou o pedido deduzido na inicial nos seguintes termos:

“I. Relatório

SANDRO MARCELO DE SANTANA, qualificado nos autos, ajuizou a presente demanda em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/207.990.920-1, desde a DER em 09/05/2023 ou da data em que preencher os requisitos necessários para fazer jus ao benefício (reafirmação da DER), mediante o reconhecimento do período laborado em condições especiais para:

a) BANCO BRADESCO (06/11/1989 a 31/03/1995);

b) PROXXI TECNOLOGIA LTDA. (01/04/1995 a 03/04/2023).

Deferidos os benefícios da justiça gratuita (ID 309571697).

O autor apresentou documentos.

Recebida a petição como emenda à inicial (ID 311961600).

O INSS contestou a ação, pugnando pela improcedência do pedido (ID 314039779). Em preliminar foi arguida a falta de interesse de agir quanto ao período em que não houve a apresentação do PPP administrativamente.

O autor apresentou réplica (ID 317139120).

Os autos vieram conclusos para ser proferida sentença.

É o relatório. Decido.

II. Fundamentação

Afasto a alegação de falta de interesse de agir, pois aparentemente o autor apresentou o requerimento administrativo do período laborado em condições especiais no recurso ordinário de 02/06/2023 (ID 295008384 e ID 295008396).

1. Do tempo de atividade especial

/.../

No caso dos autos, com o tempo especial ora reconhecido, verifica-se que o autor contava na DER (09/05/2023) com 07 anos e 04 meses de tempo especial, insuficientes para fazer jus ao benefício de aposentadoria especial, já que necessita cumprir ao menos 25 anos de tempo especial.

Com o tempo especial ora reconhecido, convertido em tempo comum, verifica-se que o autor contava na DER (09/05/2023) com 38 anos, 02 meses e 14 dias, suficientes para fazer jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, já que cumpridos os requisitos do artigo 17 da EC 103/2019.

Assim, prejudicado o pedido de reafirmação da DER.

Não deve ser considerado o valor da RMI constante da contagem de tempo de contribuição em anexo, já que não computados os salários de contribuição do autor.

III. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o feito com resolução de mérito, para o fim de reconhecer o tempo especial laborado para BANCO BRADESCO (06/11/1989 a 31/03/1995) e PROXXI TECNOLOGIA LTDA. (01/04/1995 a 05/03/1997), condenando o INSS a averbá-los nos cadastros sociais e a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/207.990.920-1, desde a DER em 09/05/2023, bem como a efetuar o pagamento das prestações atrasadas, após o trânsito em julgado desta sentença.

Presentes os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, dada a presuntiva necessidade do benefício para a imediata subsistência material da parte autora, concedo a tutela de urgência e determino a intimação do réu para que providencie a averbação do período ora reconhecido e a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da intimação.

Sem custas a pagar, ante a isenção legal que goza o réu (art.8o. da Lei 8620/93).

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, deixo de condená-la em honorários, na forma do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Condeno o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento de honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório, conforme o disposto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, junte o INSS cópia desta sentença aos autos do processo administrativo NB 42/207.990.920-1.

Havendo recurso voluntário, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se os autos, após, à superior instância.”

Inconformado, o autor interpôs apelação sustentando que o período de 06/03/1997 a 03/04/2023 também deve ser reconhecido como especial, por exposição habitual a agentes químicos, especialmente hidrocarbonetos e compostos de carbono, cuja caracterização prescindiria de aferição quantitativa, bastando a comprovação qualitativa da exposição. Por fim, pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria especial.

No seu recurso de apelação o INSS argui, preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso; o sobrestamento do feito com base no Tema 1124/STJ e a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em documento juntado pelo segurado apenas em juízo, o que caracterizaria a falta de interesse de agir, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, requer a exclusão da especialidade dos períodos de 06/11/1989 a 31/03/1995 e 01/04/1995 a 05/03/1997 e a improcedência do pedido de aposentadoria. Sustenta para tanto, vícios formais nos PPPs, como ausência do CPF ou NIT do responsável pela emissão e a insuficiência de provas da exposição a agente nocivo superior ao limite de tolerância de maneira habitual e permanente, pois a menção genérica a agentes químicos não é suficiente para comprovar exposição nociva após a vigência do Decreto no 2.172/97. Se mantida a sentença, pleiteia, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação; a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1o e 2o da Emenda Constitucional 103/2019; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Prequestiona a matéria para os efeitos recursais.

Após o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões os autos foram remetidos a esta E. Corte.

Foi deferida a justiça gratuita (id 315047106).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação do Autor e do INSS interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do art. 1.011 do Codex processual.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Considerando que os recursos atualmente não possuem efeito suspensivo (caput do art. 995 do Código de Processo Civil), bem como que a suspensão ou manutenção da tutela antecipada é matéria intrínseca ao pedido (eis que deve ser apreciada a produção imediata dos seus efeitos em caso de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como deve ser demonstrada a probabilidade de provimento do recurso), deixo para analisá-la após o mérito.

DO SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1124/STJ

Não obstante as razões expendidas pelo INSS quanto a necessidade de sobrestamento do feito em face do Tema 1124 do STJ, o inconformismo não merece acolhida.

Com efeito, concluído o julgamento do Tema 1124 do STJ e publicado o acórdão paradigmático em 06/11/2025, não se cogita de suspensão do feito, conforme dispõe o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do recurso paradigma.

DO INTERESSE DE AGIR

Sustenta o Instituto Nacional do Seguro Social a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, ao argumento de que a parte autora careceria de interesse de agir, tendo em vista a não apresentação, na via administrativa, de documentos relacionados ao objeto do pedido, os quais teriam sido trazidos apenas na fase judicial.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar. O interesse de agir da parte autora resta configurado, uma vez que foi devidamente protocolado requerimento administrativo de concessão de benefício previdenciário em 09/05/2023 (id 315047099), satisfazendo-se, portanto, o requisito da pretensão resistida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Federal, a partir da ratio decidendi firmada no Recurso Extraordinário no 631.240/MG, estabelece que o interesse de agir em demandas previdenciárias está presente quando houver requerimento administrativo prévio. Nesse sentido, a jurisprudência desta Colenda 7a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região tem reiteradamente decidido que a juntada de documentos novos na via judicial não configura ausência de interesse de agir, conforme se observa nos seguintes precedentes: ApCiv 5005728-89.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, julgado em 15/03/2024, DJEN 20/03/2024; ApelRemNec 5123234-50.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, julgado em 10/04/2024, DJEN 15/04/2024; ApCiv 5013109-85.2019.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, julgado em 13/03/2024, DJEN 18/03/2024.

Por tais razões, a alegação de ausência de interesse de agir deve ser rejeitada.

DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS

O art. 201, §1°, da CF/88, prevê um tratamento diferenciado aos segurados que exerçam atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. O trabalho em condições especiais é objeto, ainda, dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e dos arts. 64 a 70 do Decreto no 3.048/99 (RPS – Regulamento da Previdência Social).

A especialidade fica caracterizada quando constatada a exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites de tolerância (critério quantitativo), podendo tal avaliação ser também qualitativa. O Anexo IV do RPS traz um rol dos agentes nocivos, bem assim o respectivo tempo de exposição (15, 20 ou 25 anos) após o qual os segurados passam a fazer jus à aposentadoria especial.

Desde 29/04/1995, data da publicação da Lei no 9.032/95, exige-se a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente nocivo.

Nos termos da legislação de regência, a exposição do segurado a agentes nocivos há de ser permanente, não ocasional nem intermitente, o que, entretanto, não significa que o segurado tenha que se expor durante toda a sua jornada à nocividade, mas sim que a exposição aos agentes seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (Decreto no 8.213/2013). Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, deve-se concluir que tal exposição era suficiente à configuração da especialidade, nos termos do art. 65 do RPS, não se exigindo menção expressa, no formulário, nesse sentido, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Logo, não prospera a alegação de impossibilidade de se reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual, consoante jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto no 2.172, de 05/03/1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

A partir de 01/01/2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho. Infere-se do art. 58 da Lei no 8.213/91 que (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Considerando que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais (art. 133 da Lei no 8.213/91 e art. 299 do Código Penal) e que cabe ao Poder Público fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

A apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334- 39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008- 74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017) e Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

O E. STF, no julgamento do ARE 664335, assentou o entendimento de que o fornecimento de EPI ao trabalhador afasta a especialidade do labor desde que tal equipamento se mostre efetivamente capaz de neutralizar ou eliminar a nocividade do ambiente laborativo. Assim, o simples fato de o PPP atestar a eficácia do EPI não é suficiente para afastar a especialidade do labor, pois, conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS - o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com “S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do MET, observada a observância: [...]”, a eficácia atestada no PPP diz respeito à aptidão do EPI para atenuar - e não neutralizar – a nocividade do agente. Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do art. 264, § 5o, do RPS; “sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do artigo 68 e inciso III do artigo 225, ambos do RPS” (Precedente: TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018)

Não nos escapa a análise, em complemento às observações aqui lançadas, que a experiência vivida mundialmente a partir de 2020, com a pandemia por COVID-19, com a adoção de medidas preventivas, sanitárias e pessoais, corrobora e lança luzes sobre a natureza meramente atenuadora dos EPI’s na prevenção de doenças, inclusive as ocupacionais.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR). O art. 57, §5°, da Lei no 8.213/91, admitia a conversão de tempo de atividade especial para comum, nos termos da tabela do art. 70 do Decreto no 3.048/99. Todavia, a conversão do tempo especial em comum só é possível até 13/11/2019, pois a EC 103/2019 (arts. 10, §3° e 25, §2°) vedou a conversão para períodos posteriores a tal data.

Comprovada a exposição do segurado a agentes nocivos, há que se reconhecer a respectiva especialidade, ainda que não tenham sido recolhidas as contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tal fato gerador, não havendo que se falar, nesse caso, em ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91) nem em ausência de registro do código da GFIP no formulário, até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia. No Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, assentou-se que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DOS AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS

Com relação aos agentes hidrocarbonetos, é considerado especial o labor realizado pelo indivíduo que fica exposto, de forma habitual e permanente, a agentes químicos (hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos), conforme estabelecido pelos itens 1.2.9 e 1.2.11, do Quadro do Decreto no 53.831/64; e 1.2.10 e 1.2.11, do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

Vale dizer que, segundo o Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. (Precedente desta E. Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000854-47.2021.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 05/06/2023, DJEN DATA: 14/06/2023)

Cumpre destacar que a análise quantitativa do agente nocivo de natureza química é relevante na análise da especialidade quando o agente consta do Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo, por outro lado, irrelevante quando o agente consta do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, pois, neste último caso, a especialidade fica configurada pela mera exposição ao agente, já que a legislação de regência não estabelece limite de tolerância para a respectiva exposição, tal como ocorre em relação aos agentes previstos no Anexo 11 da NR-15.

Dessa forma, independentemente da análise quantitativa constante do PPP – a qual se mostra relevante na análise da especialidade dos agentes nocivos previstos no Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho -, o EPI não se mostra capaz de atenuar a nocividade desse agente.

NO CASO CONCRETO

Cuida-se de apelação interposta pelo Autor e pelo INSS visando a reforma da r. sentença que reconheceu como especiais os períodos de 06/11/1989 a 31/03/1995 e de 01/04/1995 a 05/03/1997 e concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 09/05/2023.

Enquanto o INSS visa a total improcedência do pedido inicial, o Autor pleiteia que também seja reconhecida a especialidade das atividades no período de 06/03/1997 a 03/04/2023 e a concessão do benefício de aposentadoria especial.

Passamos à análise dos períodos controversos à luz das provas dos autos.

- Período de 06/11/1989 a 31/03/1995 – função de técnico nível C e técnico eletrônico júnior junto ao Banco Bradesco

A fim de comprovar as condições de trabalho no mencionado intervalo, o Autor apresentou nestes autos, o PPP emitido em 23/05/2023, devidamente assinado e com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais (id 315047095).

Declara o documento que que o segurado laborou exposto a querosene, óleo lubrificante, graxa, álcool isopropílico, toner, benzina e fumos metálicos.

A exposição a fumos metálicos autoriza o enquadramento como especial nos itens 1.2.3 e 1.2.9 do Decreto no 53.831/64 e itens 1.2.3 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, que contemplavam as operações executadas com outros tóxicos inorgânicos e associação de agentes, os trabalhos permanentes expostos às poeiras, gazes, vapores, neblinas e fumos de outros metais, metalóide halógenos e seus eletrólitos tóxicos e item 4.0.0 do Decreto no 2.172/97 (associação de agentes).

Destaco que a exposição a fumos metálicos não requer a análise quantitativa de concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que é caracterizado pela avaliação qualitativa.

Além disso, o segurado laborou exposto a querosene, óleo lubrificante, graxa, álcool isopropílico, toner e benzina, que são hidrocarbonetos, o que permite o enquadramento no código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, código 1.2.10, Anexo I do Decreto no 83.080/79, código 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

- Períodos de 01/04/1995 a 05/03/1997 e de 06/03/1997 a 03/04/2023 – função de técnico eletrônica e técnico laboratório junto à empresa Proxxi Tecnologia Ltda

No que concerne aos períodos em análise, verifica-se que o Autor instruiu tanto o procedimento administrativo quanto os presentes autos com PPPs emitidos em 12/04/2023 e 01/06/2023, os quais se encontram devidamente assinados e acompanhados da indicação dos responsáveis pelos registros ambientais (ids 315047096 e 315047099 - págs. 28/29).

Da análise dos referidos PPPs, extrai-se que, no desempenho de suas atividades laborais, o segurado esteve exposto a diversos agentes químicos potencialmente nocivos à saúde, dentre os quais se destacam fumos metálicos, poeiras, varsol, solventes, álcool isopropílico, toner em estado líquido e em pó, amônia, bem como substâncias utilizadas em processos de revelação e fixação, além de soluções de baterias.

Como já explicitado anteriormente, a exposição a fumos metálicos autoriza o enquadramento da atividade como especial com base nos itens 1.2.3 e 1.2.9 do Decreto no 53.831/64, nos itens 1.2.3 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e no item 4.0.0 do Decreto no 2.172/97, os quais abrangem operações com tóxicos inorgânicos, associação de agentes e exposição permanente a poeiras, gases, vapores, neblinas e fumos metálicos.

Além disso, tal exposição dispensa análise quantitativa de concentração ou intensidade, por se caracterizar por avaliação qualitativa.

Quanto aos agentes químicos, o PPP informa exposição a álcool isopropílico, que é agente cancerígeno, o que dispensa avaliação quantitativa conforme Lista Nacional de Agente Cancerígenos para Humanos – LINACH.

Nesse sentido, os períodos de 01/04/1995 a 05/03/1997 e de 06/03/1997 a 03/04/2023 devem ser reconhecidos como especiais.

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

Em função do quanto estabelecido no art. 58 da Lei no 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Logo, qualquer irregularidade formal existente no documento como - ausência do CPF ou NIT do responsável pela emissão, não autoriza a conclusão de que o PPP não seria idôneo. Caberia ao INSS comprovar a irregularidade da representação e não se desincumbiu do seu ônus.

Dessa forma, os PPPs apresentados são documentos idôneos para comprovar as condições de trabalho do segurado.

HABITUALIDADE E EPI INEFICAZ

Extrai-se dos elementos dos autos que a exposição da parte autora ao agente nocivo era inerente à atividade que ela desenvolvia, donde se conclui que tal exposição deve ser considerada permanente, nos termos do art. 65 do RPS, o qual, consoante já destacado, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

Quanto aos agentes químicos, a Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o TEMA 1.090, que versa sobre a descaracterização do tempo especial no RGPS pela anotação de uso do EPI eficaz no PPP, fixou a seguinte tese de julgamento:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Uma das premissas e das razões de decidir para se chegar a tal entendimento é a de que o uso do EPI seja eficaz para neutralizar a nocividade, nos termos delineados no Tema 555/STF, a qual foi expressamente mencionada nas “III. RAZÕES DE DECIDIR 3”, nos seguintes termos: "O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014)”.

Nesse cenário, pode-se extrair do precedente obrigatório formado no Tema 1.090/STJ, a seguinte norma jurídica: A informação constante no PPP quanto à eficácia do EPI, em tese, afasta a nocividade (item I), mas se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI para neutralizar a nocividade, a conclusão deverá ser favorável ao autor (item III).

No caso dos autos, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos, em especial os PPPs e as informações neles constantes acerca da (i) profissiografia da parte autora, (ii) da atividade da empresa empregadora, (iii) dos agentes nocivos e (iv) dos EPIs fornecidos, subministradas pelas máximas da experiência (art. 375 do CPC), conduz à conclusão de que os EPI’s fornecidos eram eficazes apenas para ATENUAR a nocividade, não sendo possível concluir, com segurança, que os equipamentos de segurança eram eficazes para NEUTRALIZAR a nocividade, o que, nos termos do item III da tese firmada no Tema 1.090, impõe o reconhecimento da especialidade.

Sendo assim, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos, nos termos do item III da Tese delineada no Tema 1.090/STJ, conduz à conclusão de que o EPI não é eficaz a neutralizar a nocividade, de modo que a especialidade deve ser reconhecida.

Frisa-se que, mesmo nas hipóteses em que demonstrado o EPI eficaz, há situações em que, em caráter excepcional, não se considera neutralizada a insalubridade. Situações como essa ocorrem quando a substância identificada estiver relacionada no Grupo I da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos/Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos - prevista na PORTARIA INTERMINISTERIAL MTE/MS/MPS No 9, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 - DOU 08/10/2014), como é o caso do álcool isopropílico.

APOSENTADORIA ESPECIAL

Segundo o conjunto probatório carreado aos autos, o reconhecido da especialidade das atividades nos períodos de 06/11/1989 a 31/03/1995, 01/04/1995 a 05/03/1997 e de 06/03/1997 a 03/04/2023 é de rigor.

Diante desse cenário, conforme demonstrativo abaixo, em 09/05/2023 (DER), o segurado tem direito à aposentadoria especial.

Por isso, deve o INSS implantar o benefício de aposentadoria especial em favor do Autor a partir da DER, bem como ao pagamento dos valores atrasados desde o termo inicial, de acordo com o quanto decidido.

Não há que se falar na ocorrência de prescrição, pois a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

O requerimento para que a parte firme autodeclaração para os pedidos de aposentadorias deve ser rejeitado, eis que mencionada exigência não se aplica na esfera judicial, mas somente no âmbito administrativo, até porque prevista apenas em norma administrativa (Portaria INSS n° 450/2020).

Deverão ser descontados do valor da condenação outros benefícios inacumuláveis ou pagos administrativamente.

TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO

No que se refere à definição do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, destaca-se que o e. Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1124 para apreciação da seguinte controvérsia jurídica: “Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.”

Em julgamento concluído em 08/10/2025, com acórdão publicado em 06/11/2025, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, cuja íntegra transcreve-se (destaquei):

"1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento. 1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo. 1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado. 1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

Considerando-se, portanto, a tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1124, bem como o fato de que, apenas na presente demanda foi apresentado o PPP referente ao período de 06/11/1989 a 31/03/1995 — prova essa essencial para o reconhecimento da especialidade da atividade laborativa e, consequentemente, para a concessão do benefício de aposentadoria especial —, conclui-se que a prova determinante para o reconhecimento do direito foi produzida exclusivamente em juízo.

Dessa forma, nos termos do item 2.3 da tese repetitiva, o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação deve ser fixado na data da citação válida da autarquia previdenciária, marco processual em que se consolidou o conhecimento da controvérsia e se tornou viável a análise judicial da pretensão com base em prova nova e superveniente.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, revendo posicionamento adotado anteriormente, devem ser aplicados os índices e critérios adotados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente na data da execução.

Vale ressaltar que o referido manual foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observado, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual.

Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

LIMITAÇÃO DO ART. 57, § 8o, DA LEI No 8.213/91

O E. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 79161/PR, pela sistemática da repercussão geral da matéria (art. 543-B do CPC/1973), no julgamento realizado em 08/06/2020, sendo tal acórdão posteriormente (24/02/2021) integrado em sede de Embargos de Declaração (Tema 709), publicado em 12/03/2021 e com trânsito em julgado em 01/12/2021, decidiu que, uma vez constatada a continuidade ou o retorno à atividade que deu ensejo à aposentadoria especial, o pagamento do benefício previdenciário em questão será cessado. Dessa forma, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral (grifei):

“I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão”.

Vê-se, assim, que o STF, embora tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 57, §8°, da Lei no 8.213/91 e da vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial, concluiu que tal vedação só se aplica após a efetivação, na via administrativa ou judicial, da aposentadoria especial.

Portanto, na forma delineada pelo E. STF, o segurado que tem o seu pedido de aposentadoria especial indeferido pelo INSS, no âmbito administrativo, e que, posteriormente, tenha seu direito à aposentadoria especial reconhecido no âmbito judicial, faz jus ao recebimento dos valores atrasados de tal benefício, desde a data do termo inicial do benefício fixado judicialmente (normalmente o requerimento administrativo) até a data da efetiva implantação (administrativa ou judicial) da aposentadoria, ainda que tenha continuado a laborar em condições especiais nesse intervalo de tempo, sendo possível a cessação do pagamento de tal benefício se, após a sua efetivação, for “verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo”, verificação essa que deve ser levada a efeito, obviamente, em regular processo administrativo.(Enunciado 6427, da I Jornada da Seguridade Social do CJF)

Por tais razões é devido o pagamento dos valores atrasados relativos à aposentadoria especial deferida neste feito, desde o termo inicial dos efeitos financeiros aqui fixado até a véspera da data da efetiva implantação (administrativa ou judicial) de referida jubilação.

Por outro lado, uma vez implantada a aposentadoria especial aqui deferida e constatado, em regular processo administrativo, que o segurado continua a exercer atividade laborativa exposto a agente nocivos, poderá o INSS cessar o pagamento do benefício.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto aos honorários advocatícios, ausente o interesse recursal do INSS, uma vez que foram fixados na r. sentença recorrida nos termos do seu inconformismo.

HONORÁRIOS RECURSAIS

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu art. 85, § 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, provido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, ainda que parcialmente, descabida, no caso, a sua condenação em honorários recursais.

CUSTAS

No tocante à isenção de custas e despesas processuais, ausente o interesse em recorrer, vez que tais encargos não foram objeto da condenação.

TUTELA ANTECIPADA

Considerando as evidências coligidas nos autos, nos termos supra fundamentado, bem como o caráter alimentar e assistencial do benefício, que está relacionado à sobrevivência de quem o pleiteia, deve ser mantida a tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo.

PREQUESTIONAMENTO

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação do Autor para reconhecer a especialidade das atividades no período de 06/03/1997 a 03/04/2023 e conceder o benefício de aposentadoria especial, e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do INSS para que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício seja fixado na data da citação válida, e determino, de ofício, a fixação dos critérios de juros de mora e correção monetária, mantendo a sentença no ponto que reconheceu como especiais os intervalos de 06/11/1989 a 31/03/1995 e de 01/04/1995 a 05/03/1997, nos termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E FUMOS METÁLICOS. PPP. VALIDADE. EPI. INEFICÁCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo autor e pelo INSS contra sentença que reconheceu parcialmente tempo de serviço especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (09/05/2023).

O autor pleiteia o reconhecimento da especialidade também no período de 06/03/1997 a 03/04/2023 e a concessão de aposentadoria especial. O INSS sustenta ausência de interesse de agir, irregularidades nos PPPs e inexistência de comprovação da exposição a agentes nocivos, além de requerer a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir quando documentos são apresentados apenas em juízo; (ii) saber se os períodos laborados com exposição a agentes químicos e fumos metálicos devem ser reconhecidos como especiais; (iii) saber se irregularidades formais no PPP afastam sua validade; (iv) saber se o uso de EPI descaracteriza a especialidade; e (v) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício à luz do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois houve prévio requerimento administrativo, sendo irrelevante a posterior juntada de documentos em juízo, conforme entendimento consolidado do STF e da jurisprudência do TRF3.

Os PPPs apresentados constituem prova idônea das condições de trabalho. Eventuais irregularidades formais não afastam sua validade, pois a responsabilidade pela emissão é do empregador e sua fiscalização compete ao Poder Público.

A prova demonstra exposição habitual e permanente a agentes químicos, inclusive hidrocarbonetos e álcool isopropílico, bem como a fumos metálicos, sendo suficiente a avaliação qualitativa para caracterização da especialidade.

A exposição a agentes químicos previstos no Anexo 13 da NR-15 dispensa análise quantitativa, bastando o contato habitual para o reconhecimento da nocividade.

O uso de EPI não afasta a especialidade, pois não restou comprovada sua efetiva capacidade de neutralizar os agentes nocivos, conforme tese firmada no Tema 1.090/STJ e no Tema 555/STF.

Reconhecida a especialidade dos períodos de 06/11/1989 a 31/03/1995, 01/04/1995 a 05/03/1997 e 06/03/1997 a 03/04/2023, o autor implementa os requisitos para aposentadoria especial na DER.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, pois a prova essencial foi produzida apenas em juízo, nos termos do Tema 1124/STJ.

Mantida a tutela antecipada. Correção monetária e juros conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido para reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 03/04/2023 e conceder aposentadoria especial. Recurso do INSS parcialmente provido para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação. Fixação, de ofício, da correção monetária e juros conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de documentos em juízo não afasta o interesse de agir quando houver prévio requerimento administrativo. 2. A exposição habitual a hidrocarbonetos e fumos metálicos autoriza o reconhecimento da especialidade por avaliação qualitativa. 3. Irregularidades formais no PPP não afastam sua validade como prova. 4. O EPI somente descaracteriza a especialidade quando comprovada sua efetiva neutralização da nocividade. 5. Quando a prova essencial é produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação, conforme o Tema 1124/STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; CF/1988, art. 195, §5o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103, parágrafo único; CPC, arts. 995, 1.011, 1.022, 1.040, III e 85, §11; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70; EC no 103/2019, art. 17; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG; STF, ARE 664.335 (Tema 555); STF, RE 79161/PR (Tema 709); STJ, Pet 10.262/RS; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Tema 1.090; STJ, Tema 1124; TRF3, ApCiv 5005728-89.2020.4.03.6183; TRF3, ApelRemNec 5123234-50.2021.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5013109-85.2019.4.03.6183; TRF3, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA 0008160-27.2011.4.03.6105; TRF3, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113; TRF3, ApCiv 5000854-47.2021.4.03.6144.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO à Apelação do Autor para reconhecer a especialidade das atividades no período de 06/03/1997 a 03/04/2023 e conceder o benefício de aposentadoria especial, e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do INSS para que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício seja fixado na data da citação válida, e determinar, de ofício, a fixação dos critérios de juros de mora e correção monetária, mantendo a sentença no ponto que reconheceu como especiais os intervalos de 06/11/1989 a 31/03/1995 e de 01/04/1995 a 05/03/1997, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão